Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-87.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CÁLCULO DO QUOCIENTE
ELEITORAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS. EXIGÊNCIA DE 80% DO
QUOCIENTE ELEITORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação que impugnou o resultado das eleições proporcionais municipais de 2024 no
Município de Ortigueira, julgada improcedente pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que
manteve o resultado das eleições.
2. Recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático de Ortigueira e pelo candidato Edson de Oliveira, argumentando erro
no cálculo do quociente eleitoral pelo sistema SISTOT do Tribunal Superior Eleitoral,
em razão de suposto desprezo irregular de fração de votos.
3. Alegação de prejuízo à representatividade do partido e à distribuição de cadeiras
do legislativo municipal, pleiteando a correção do cálculo, a diplomação imediata do
candidato ou, subsidiariamente, a suspensão da diplomação dos eleitos até nova
apuração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o partido recorrente atingiu o
percentual mínimo de 80% do quociente eleitoral necessário para participar da
distribuição das sobras das vagas legislativas, conforme disposto no art. 109, § 2º,
do Código Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O quociente eleitoral foi calculado dividindo-se os votos válidos apurados (15.984)
pelas cadeiras disponíveis (11), totalizando 1.453, com fração desprezada conforme
o art. 106 do Código Eleitoral.
6. O partido recorrente obteve 1.162 votos, o que corresponde a 79,997% do
quociente eleitoral, resultado inferior aos 80% exigidos pelo art. 109, § 2º, do Código
Eleitoral, que equivale a 1.162,4 votos, arredondados para o número inteiro de 1.163
votos.

Num. 44268054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
7. A interpretação dos recorrentes de aplicação do art. 106 do Código Eleitoral ao
percentual de 80% é equivocada, pois este dispositivo é restrito à determinação do
quociente eleitoral e não abrange as regras de distribuição de vagas sobressalentes,
conforme sedimentado na ADI 7228/DF e Resolução TSE nº 23.734/2024.
8. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
corroborando que o p

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600385-87.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos, Quociente Eleitoral/Partidário
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Apuração de Eleição nº 0600385-
87.2024.6.16.0167 impugnação ao resultado das eleições municipais de 2024 em Ortigueira/PR, que
julgou improcedente a ação, mantendo inalterado o resultado das eleições e mantendo inalterada a
ata lavrada (Reclamação apresentada pelo Partido Social Democrático e por Edson de Oliveira
contra o resultado geral das eleições municipais de 2024. Narra o impugnante, em síntese, que a
contagem do quociente eleitoral ocorreu-se de forma contrária à previsão legal, uma vez que a
fração teria sido arredondada para o primeiro inteiro superior, quando, nos termos do Código
Eleitoral, haveria de ser desprezada. Afirma que tendo atingindo o quociente eleitoral de 80% (1162
votos), e tendo o candidato votação superior ao 20% do quociente eleitoral, não fora incluído no rol
de eleitos, pois que o cálculo do quociente eleitoral for arredondado de forma equivocada, uma vez
que a fração de 0,40 do quociente eleitoral deveria ser reduzida, o que teria causado a exclusão da
agremiação na distribuição das cadeiras do Legislativo municipal. Foram citadas partidos
Federação PSDB-Cidadania e a coligação Coligação "Trabalho Sério Para Uma Ortigueira Melhor",
composta pelo MDB, PL, União e Solidariedade, assim como os partidos Republicanos, Partido
Socialista Brasileiro - PSB, Podemos e União Brasi). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CALEBE FRANCA COSTA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRENTE)
CALEBE FRANCA COSTA (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
ORTIGUEIRA - PR (RECORRIDA)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE [PP/PDT/PRD/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR (RECORRIDA)
TRABALHO SÉRIO PARA UMA ORTIGUEIRA MELHOR
[MDB/PL/UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/PSB/PSD]
- ORTIGUEIRA - PR (RECORRIDA)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA (RECORRIDA)

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO AVANTE -
ORTIGUEIRA PR (RECORRIDA)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORTIGUEIRA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
DEOLINDO FERRAZ CARNEIRO (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - ORTIGUEIRA - PR (RECORRIDO)
UNIAO BRASIL - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - ORTIGUEIRA - PR
(RECORRIDO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATIVA - ORTIGUEIRA - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
PROGRESSISTAS - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
SOLIDARIEDADE-ORTIGUEIRA-PR-M (RECORRIDO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
PODEMOS - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
ORGAO PROVISORIO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO (RECORRIDO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44268054
09/12/2024
07:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44268054 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.758

RECURSO ELEITORAL NA APURAÇÃO DE ELEIÇÃO 0600385-87.2024.6.16.0167 –
Ortigueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
ADVOGADO: CALEBE FRANCA COSTA - OAB/PR61756
RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CALEBE FRANCA COSTA - OAB/PR61756
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
RECORRIDO: ORGAO PROVISORIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRIDA: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO AVANTE - ORTIGUEIRA PR
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA
RECORRIDO: PODEMOS - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - OAB/PR97818-A
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE-ORTIGUEIRA-PR-M
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATIVA - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - ORTIGUEIRA - PR
RECORRIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - ORTIGUEIRA - PR
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
ORTIGUEIRA - PR
RECORRIDA:
TRABALHO
SÉRIO
PARA
UMA
ORTIGUEIRA
MELHOR
[MDB/PL/UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/PSB/PSD] - ORTIGUEIRA - PR
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDA: ORTIGUEIRA SEGUE EM FRENTE [PP/PDT/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR

Num. 44268054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
RECORRIDO: DEOLINDO FERRAZ CARNEIRO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - OAB/PR97818-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORTIGUEIRA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CÁLCULO DO QUOCIENTE
ELEITORAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS. EXIGÊNCIA DE 80% DO
QUOCIENTE ELEITORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação que impugnou o resultado das eleições proporcionais municipais de 2024 no
Município de Ortigueira, julgada improcedente pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que
manteve o resultado das eleições.
2. Recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático de Ortigueira e pelo candidato Edson de Oliveira, argumentando erro
no cálculo do quociente eleitoral pelo sistema SISTOT do Tribunal Superior Eleitoral,
em razão de suposto desprezo irregular de fração de votos.
3. Alegação de prejuízo à representatividade do partido e à distribuição de cadeiras
do legislativo municipal, pleiteando a correção do cálculo, a diplomação imediata do
candidato ou, subsidiariamente, a suspensão da diplomação dos eleitos até nova
apuração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o partido recorrente atingiu o
percentual mínimo de 80% do quociente eleitoral necessário para participar da
distribuição das sobras das vagas legislativas, conforme disposto no art. 109, § 2º,
do Código Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O quociente eleitoral foi calculado dividindo-se os votos válidos apurados (15.984)
pelas cadeiras disponíveis (11), totalizando 1.453, com fração desprezada conforme
o art. 106 do Código Eleitoral.
6. O partido recorrente obteve 1.162 votos, o que corresponde a 79,997% do
quociente eleitoral, resultado inferior aos 80% exigidos pelo art. 109, § 2º, do Código
Eleitoral, que equivale a 1.162,4 votos, arredondados para o número inteiro de 1.163
votos.

Num. 44268054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
7. A interpretação dos recorrentes de aplicação do art. 106 do Código Eleitoral ao
percentual de 80% é equivocada, pois este dispositivo é restrito à determinação do
quociente eleitoral e não abrange as regras de distribuição de vagas sobressalentes,
conforme sedimentado na ADI 7228/DF e Resolução TSE nº 23.734/2024.
8. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
corroborando que o partido não atingiu os requisitos mínimos para participar da
distribuição das sobras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a impugnação ao resultado das eleições municipais proporcionais de
2024.
10. Tese de julgamento: "O cálculo de 80% do quociente eleitoral exigido para
participação na distribuição das sobras legislativas deve observar o valor integral do
resultado, conforme determina o art. 109, § 2º, do Código Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, arts. 106 e 109.
Resolução TSE nº 23.734/2024, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI 7228/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redatora para o acórdão: Min.
Cármen Lúcia, julgamento em 28.02.2024, publicação em 27.05.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44268054 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido liminar, interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ORTIGUEIRA e por EDSON DE
OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a impugnação ao resultado das eleições municipais proporcionais de 2024.
Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que o sistema não teria aplicado a regra de
desprezo da fração prevista no art. 106 do Código Eleitoral, o que teria resultado em prejuízo à
representatividade eleitoral do partido e à distribuição de cadeiras do Legislativo municipal.
Apontam a urgência no fato de que já houve a publicação do edital com designação da data da
cerimônia de diplomação dos eleitos, fixada para 09/12/2024. Ao final, requerem o
reconhecimento do atingimento da votação mínima pelos recorrentes para ocupação de uma
vaga no legislativo municipal, a imediata diplomação de Edson de Oliveira e que seja corrigido o
resultado das eleições conforme tabela apresentada. Sucessivamente pugnam pela suspensão
da atribuição da segunda vaga do PODEMOS até trânsito em julgado deste recurso ou a
suspensão da diplomação dos eleitos até nova apuração.
O pedido liminar foi indeferido, diante da ausência de demonstração de provável êxito recursal (ID
44186713).
Opostos embargos de declaração (ID 44191273), os quais foram rejeitados (ID 44195115).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, tendo em vista que o partido não atingiu os 80% do quociente eleitoral
exigidos para assegurar vaga na Câmara Municipal de Ortigueira.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de recurso eleitoral que objetiva a correção do cálculo do quociente
eleitoral referente às eleições proporcionais do Município de Ortigueira/PR, realizado pelo sistema
automatizado SISTOT do Tribunal Superior Eleitoral.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao resultado das eleições
municipais proporcionais de 2024, nos seguintes termos (ID 44177942):

Num. 44268054 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
“(...)
Com efeito, todos os Partidos Políticos, independentemente de sua votação e,
consequentemente, de ter ou não alcançado o quociente eleitoral, poderá participar
na distribuição de eventuais sobras, ou seja, das vagas não preenchidas pelo
cálculo do quociente partidário.
Neste sentido, importante consignar a redação dada pela Resolução n. 23.734/2024
à Resolução 23.677/2024 do Tribunal Superior Eleitoral, que, alinhando-se
integralmente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade passou a
prever:
(...)
O julgamento feito pela Suprema Corte é exemplar e elucida de forma precisa o
caminho a percorrer para distribuição das sobras eleitorais, apresentando suas
fases de forma sucessiva, primeiramente, como eram anteriormente promovidas,
como colhe-se de voto condutor:
(...)
Da leitura conjugada, nota-se que somente instaurar-se-á a 3ª fase da distribuição
das sobras quando vencida a 2ª fase, ou seja, no caso de não haver mais
candidatos das agremiações com votação equivalente a 80% do quociente eleitoral,
que tenham alcançado ao menos 20% deste.
Ocorre que, neste pleito eleitoral, esta 3ª fase não se instaurou, em razão de haver
candidatos em tais condições exigidas pela 2ª fase, aptos a ocupar as cadeiras do
Poder Legislativo Municipal.
Daí que a controvérsia cingir-se-á sobre o fato de haver ou não a agremiação
impugnante alcançada a razão de 80% do quociente eleitoral.
Considerando os 15.984 votos válidos e os 11 lugares a preencher, além do
desprezo da fração, o quociente eleitoral nestas eleições é de 1.453 (1.453,09).
Como exposto alhures, o partido político ou federação que apresentar a maior média
cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha atingido 80% do quociente
eleitoral e tenha em sua lista candidata ou candidato que atenda à exigência de
votação nominal mínima de 20% do quociente eleitoral (art. 109, I e §2º do Código
Eleitoral), ou seja, deste valor já considerado os desprezos ou arredondamentos.
Todavia, a razão de 80% do quociente eleitoral com ele não se confunde, de sorte
que, não havendo previsão legal para que sua fração seja ignorada, deve ser
entendido como o resultado bruto da operação. Em suma:
1ª Operação: divide-se o número de votos válidos totais pelo número de lugares a
preencher. Este ainda não é o quociente eleitoral.

Num. 44268054 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
2ª Operação: caso existente, é desprezada a fração, se igual ou inferior a 0,5; ou
arredondada para 1, se superior. O resultado desta operação revela, somente neste
momento, o quociente eleitoral.
3ª Operação: multiplica-se o quociente eleitoral por 0,8 (80%), resultando em um
número absoluto, ou seja, no equivalente a 80% do quociente eleitoral, que com ele
não se confunde.
Por isso, em que pese a agremiação haver alcançado 1.162 votos, seu resultado
seria de 79,997247(...)% do quociente eleitoral (1.453 votos [QE] dividido por 1.162
votos [votação do partido]).
Em outras palavras, a operação de verificação da razão de 80% não forma um novo
quociente eleitoral, apenas parte deste. Digamos que, tivesse a lei atribuído nome
ao resultado (ex.: quociente de sobras), seria outro, por trata-se de outra grandeza,
cujo desprezo ou arredondamento da fração dependeria, necessariamente, de
previsão legal expressa.
Assim, o cálculo promovido pelo sistema automatizado do Tribunal Superior Eleitoral
é plenamente válido, refletindo a norma eleitoral e atribuindo de forma correta as
cadeiras do Poder Legislativo no Município de Ortigueira.
Ante ao exposto, julgo improcedente a impugnação promovida pela parte autora,
mantendo inalterado o resultado das eleições e ratificando a ata lavrada.”

Conforme delineado na decisão liminar, o SISTOT - Sistema de Totalização do TSE calcula de
modo automático as cadeiras conquistadas pelos partidos políticos e seus candidatos nas
eleições proporcionais de acordo com as disposições do Código Eleitoral e da Resolução TSE nº
23.677/2021.
Além disso, de fato, a jurisprudência recente sobre o cálculo do quociente eleitoral e a distribuição
das vagas nas eleições proporcionais foi significativamente afetada por uma decisão do Supremo
Tribunal Federal em 2024.
Veja-se como decidiu o STF:
1ª fase (distribuição direta): Nos termos do art. 106 do Código Eleitoral, determina-
se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pela
quantidade de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a
fração, que somente será considerada para se obter as vagas que serão disputadas
nas fases seguintes. E, obtido o quociente eleitoral, determina-se, nos termos do
artigo 107 do CE, para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo
quociente eleitoral o número de votos válidos dados para a mesma legenda,
desprezada a fração. São eleitos, nessa primeira fase, de acordo com o artigo 108
do CE, os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em
número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos

Num. 44268054 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que
cada um tenha recebido.
2ª fase (distribuição por média, com aplicação da regra 80/20): Conforme o art.
109 do CE, os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários,
e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 do
mesmo Codex, serão distribuídos por média, dividindo-se o número de votos válidos
atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais 1 (um),
cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher,
desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima, nos
termos do inciso I deste mesmo dispositivo legal. Nessa fase, aplica-se a cláusula
de desempenho dupla partido/candidato, na proporção de 80% e 20% do quociente
eleitoral, respectivamente, em conformidade com o artigo 109, § 2°, do CE, e o
artigo 11, caput e § 2° da ResoluçãoTSE 23.677/2021. A operação acima descrita
será repetida para cada um dos lugares a preencher, de acordo com o inciso II do
artigo 109 do CE.
3ª fase (distribuição remanescente): Quando não houver mais partidos com
candidatos que atendam às duas exigências do inciso I do caput do artigo 109 (na
verdade, a exigência é do § 2° do artigo 109 do CE), as cadeiras “residuais” serão
distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias, a teor do inciso III
do artigo 109 do CE. Nessa fase, aplica-se cláusula de barreira de 80% aos
partidos, não sendo mais exigido desempenho individual do candidato em sua
votação nominal.
(ADI 7228 / DF - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Redator(a) do
acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 28/02/2024. Publicação: 27/05/2024.
Órgão julgador: Tribunal Pleno).

Como delineado na sentença, na primeira fase, as vagas são distribuídas com base no quociente
eleitoral, que é obtido dividindo o número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa.
Apenas os partidos ou coligações que alcançarem o quociente eleitoral mínimo (100%) têm direito
a ocupar as cadeiras, e o preenchimento dessas vagas é feito por candidatos do partido que
tiverem atingido pelo menos 10% do quociente. Nesta etapa, é ignorada qualquer fração do
quociente partidário, arredondando para baixo se o número for decimal.
Se, após a aplicação do quociente eleitoral, ainda restarem vagas, passa-se para a segunda fase,
na qual as sobras são distribuídas apenas entre os partidos que obtiveram pelo menos 80% do
quociente eleitoral e têm candidatos com 20% do quociente como votação mínima. Aqui, a média
é calculada dividindo o total de votos válidos do partido pelo número de cadeiras que ele já
obteve, acrescido de uma unidade. As vagas são atribuídas ao partido que obtiver a maior média
na distribuição das sobras.
Se houver ainda vagas residuais após as duas primeiras fases, ocorre a terceira fase, na qual
todas as legendas, independentemente de terem atingido o quociente eleitoral ou a cláusula de
desempenho, podem participar da disputa pelas sobras.

Num. 44268054 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
A regra do STF assegura que todos os partidos, mesmo os menores, possam concorrer às
últimas vagas, o que mantém a proporcionalidade e permite uma representação mais ampla.
Nesta fase, a cláusula de desempenho não se aplica, e as cadeiras são distribuídas conforme as
maiores médias de votos válidos por partido
Ademais, os artigos 106 e 109 do Código Eleitoral preveem expressamente que:
Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos
apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a
fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e
em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o art. 108 serão
distribuídos de acordo com as seguintes regras:
(...)
§ 2º Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram
do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% (oitenta por cento) do
quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou
superior a 20% (vinte por cento) desse quociente.

No mesmo sentido, a Resolução nº 23.677/2021 do TSE:
Art. 11. As vagas não preenchidas com a aplicação do quociente partidário e a
exigência de votação nominal mínima, a que se refere o art. 8º desta Resolução,
serão distribuídas pelo cálculo da média, observando-se o seguinte (Código
Eleitoral, art. 109; Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade
7.228): (Redação dada pela Resolução nº 23.734/2024)
§ 1º A média de cada partido político ou federação é determinada pela quantidade
de votos válidos a ele atribuída dividida pelo respectivo quociente partidário
acrescido de 1 (um) (Código Eleitoral, art. 109, I e Lei nº 9.504, art. 6º-A) .
§ 2º Ao partido político ou federação que apresentar a maior média cabe uma das
vagas a preencher, desde que tenha atingido 80% do quociente eleitoral e tenha em
sua lista candidata ou candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima
de 20% do quociente eleitoral (Código Eleitoral, art. 109, I e § 2º). (Redação dada
pela Resolução nº 23.734/2024)
§ 3º A operação deverá ser repetida para a distribuição de cada uma das vagas
restantes (Código Eleitoral, art. 109, II).
§ 4º Quando não houver mais partidos políticos ou federações que tenham

Num. 44268054 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
alcançado votação de 80% do quociente eleitoral e que tenham em suas listas
candidatas ou candidatos com votação mínima de 20% desse quociente, todos os
partidos políticos, federações, candidatas e candidatos participarão da distribuição
das cadeiras remanescentes, aplicando-se o critério das maiores médias (Código
Eleitoral,
art.
109,
III;
Supremo
Tribunal
Federal,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 7.228). (Redação dada pela Resolução nº 23.734/2024)
§ 5º Na repetição de que trata o § 3º deste artigo, para o cálculo de médias, serão
consideradas, além das vagas obtidas por quociente partidário, também as sobras
de vagas que já tenham sido obtidas pelo partido político ou pela federação em
cálculos anteriores, ainda que não preenchidas (Lei nº 9.504, art. 6º-A e ADI n°
5.420/2015).
§ 6º No caso de empate de médias entre dois ou mais partidos políticos ou
federações, considera-se aquele com maior votação (Lei nº 9.504, art. 6º-A e Res.-
TSE nº 16.844/1990).
§7º Ocorrendo empate na média e no número de votos dados aos partidos políticos
ou federações, prevalecerá, para o desempate, o número de votos nominais
recebidos pela candidata ou candidato que disputa a vaga (Lei nº 9.504, art. 6º-A).
§ 8º O preenchimento das vagas com que cada partido político ou federação for
contemplado deverá obedecer à ordem de votação nominal de seus candidatos(as)
(Código Eleitoral, art. 109, § 1º e Lei nº 9.504, art. 6º-A).

No presente caso, tem-se que a agremiação recebeu 1.162 votos. No município, foram
computados 15.984 votos válidos, sendo 11 cadeiras a serem preenchidas, de modo que o
quociente eleitoral foi de 1.453 (1.453,09 - sendo essa fração desprezada pela regra do artigo 106
do CE).
Assim, dividindo-se o QE (1.453) pelos votos recebidos pelo partido (1.162), tem-se que a
agremiação atingiu resultado equivalente a 79,997% do quociente eleitoral, de modo que o
percentual atingido pelo PSD não configura os 80% do QE exigidos, os quais equivalem a
1.162,40 votos. Portanto, para fazer jus a uma das 11 cadeiras disponíveis, o partido precisaria
ter atingido o número inteiro de 1.163 votos, uma vez que não se admite voto fracionado, em
partes decimais.
Em resumo, o quociente eleitoral foi de 1.453 votos. A regra de 80% corresponde a 1.162,4 votos.
O partido recorrente obteve 1.162 votos exatos, o que equivale a 79,9972% do quociente
eleitoral, um valor ligeiramente inferior ao percentual mínimo exigido pela norma.
Saliente-se que, nesta 2ª fase (distribuição por média, com aplicação da regra 80/20), não há
falar-se em desprezar o número após a vírgula, pois o partido deveria ter alcançado o mínimo de
1.163 votos.
Os recorrentes argumentam que a fração de votos (0,4) deveria ser desconsiderada, conforme a

Num. 44268054 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
regra do art. 106 do Código Eleitoral. No entanto, essa interpretação é equivocada porque o art.
109, § 2º, ao utilizar expressões como "pelo menos 80%" e "igual ou superior a 20%", demonstra
a intenção legislativa de que o valor exato seja atingido, sem arredondamentos. A legislação é
expressa ao diferenciar o cálculo do quociente eleitoral, que admite desprezo de frações, das
regras de participação na distribuição de vagas de sobra, que exige valores integrais.
No mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral:
“Vale dizer, a única hipótese existente na legislação que autoriza a assunção de
cadeira por agremiação que não tenha atendido o desempenho previsto nos artigos
108 e 109, incisos I e II, do Código Eleitoral, é na distribuição de vagas
remanescentes, não havendo como se dispensar o cumprimento do percentual
mínimo na distribuição por média.
Eis que o partido político não obteve votação suficiente para atingir “pelo menos
80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral” — malgrado seja ínfima a diferença
— e que não se está diante da situação prevista no art. 109, inciso III, do Código
Eleitoral, o percentual de 79,997247(...)% é insuficiente para assegurar vaga na
Câmara Municipal de Ortigueira pelo PSD”

Portanto, como bem fundamentado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e na decisão
recorrida, o partido não atingiu os 80% necessários do quociente eleitoral. Tal entendimento é
corroborado pela jurisprudência eleitoral, que exige a observância rigorosa desses critérios para
garantir a proporcionalidade e a representatividade no sistema eleitoral, sendo mister o
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE ORTIGUEIRA e EDSON DE OLIVEIRA, a fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação ao resultado
das eleições municipais proporcionais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO

Num. 44268054 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46

RELATÓRIO
Adoto o relatório apresentado pelo Des. Eleitoral Relator:
"Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido liminar, interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ORTIGUEIRA e por EDSON DE
OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a impugnação ao resultado das eleições municipais proporcionais de 2024.
Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que o sistema não teria aplicado a regra de
desprezo da fração prevista no art. 106 do Código Eleitoral, o que teria resultado em prejuízo à
representatividade eleitoral do partido e à distribuição de cadeiras do Legislativo municipal.
Apontam a urgência no fato de que já houve a publicação do edital com designação da data da
cerimônia de diplomação dos eleitos, fixada para 09/12/2024. Ao final, requerem o
reconhecimento do atingimento da votação mínima pelos recorrentes para ocupação de uma
vaga no legislativo municipal, a imediata diplomação de Edson de Oliveira e que seja corrigido o
resultado das eleições conforme tabela apresentada. Sucessivamente pugnam pela suspensão
da atribuição da segunda vaga do PODEMOS até trânsito em julgado deste recurso ou a
suspensão da diplomação dos eleitos até nova apuração.
O pedido liminar foi indeferido, diante da ausência de demonstração de provável êxito recursal
(ID 44186713).
Opostos embargos de declaração (ID 44191273), os quais foram rejeitados (ID 44195115).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, tendo em vista que o partido não atingiu os 80% do quociente eleitoral
exigidos para assegurar vaga na Câmara Municipal de Ortigueira."
Na sessão de julgamentos deste Tribunal Regional Eleitoral realizada em 02/12/2024 pedi vista
dos autos para examinar mais detidamente a questão central dos autos.
VOTO
A discussão central deste recurso eleitoral é, em meu entendimento, se a regra de cálculo contida
ao final do caput art. 106, do Código Eleitoral, também deve ser aplicada ao art. 109, §2º, do
mesmo diploma normativo. Transcreve-se os dispositivos:
"Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados
pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou
inferior a meio, equivalente a um, se superior.
[...]
Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da
exigência de votação nominal mínima a que se refere o art. 108 serão distribuídos de acordo

Num. 44268054 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
com as seguintes regras: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por
ele obtido mais 1 (um), cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a
preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima;
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
II - repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
III - quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso
I deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias.
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a
ordem de votação recebida por seus candidatos. (Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
§ 2º Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito,
desde que tenham obtido pelo menos 80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral, e os
candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) desse
quociente". Grifei.
A discussão FÁTICA deriva da situação concreta ocorrida no Município de Ortigueira/PR nas
eleições de 2024, a saber:
- A Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático - PSD, obteve 1.162 votos nas
eleições proporcionais, sendo o total de votos válidos de 15.984 votos.
- Consideradas as 11 cadeiras em disputa na Câmara de Vereadores local, alcançou-se o
quociente eleitoral de 1.453,09, vindo-se a desprezar a fração por ser inferior a 0,5, conforme
determinação da parte final do art. 106, caput, do Código Eleitoral.
- Em razão de não terem sido preenchidas todas as vagas em disputa na primeira fase de
distribuição de cadeiras, inaugurou-se a segunda etapa do cálculo, definindo-se então que 80%
do quociente partidário equivale a 1162,40, e em razão da ausência de previsão legal expressa,
não foi desprezada a fração, entendendo-se que a fração do quociente partidário a ser
considerada deveria ser o próximo número inteiro, ou seja, 1163 votos.
- Nesse cenário, o total de votos do Partido Social Democrático nas eleições proporcionais de
Ortigueira/PR representa 79,997% do quociente eleitoral.
O debate se trava, portanto, sobre esse último elemento, ou seja, se deve ocorrer, ou não, o
desprezo da fração de 0,40, encontrado na eleição proporcional de Ortigueira/PR em 2024.
Adiantando, com a máxima venia ao D. Relator, e a todos que o acompanham em sua
compreensão, apresento voto divergente.
Importante frisar, de início, que o presente voto não questiona nem por em xeque o resultado das

Num. 44268054 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
operações matemáticas realizadas pelo sistema do TSE. Questiona-se, isso sim, a aderência das
normas de cálculo previstas no Código Eleitoral a uma perspectiva material do pluralismo político,
fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso V, da Constituição Federal) em
casos limítrofes, como o presente.
Desde logo, adiante-se ainda que esse Vistor não se desconhece a recente decisão, tomada por
maioria no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs nº 7228 e 7.263, em
especial tendo em vista o fato dele privilegiar a participação partidária plúrima.
Nessa perspectiva, adiro ao entendimento lá lançado pelo Relator Originário, Min. Ricardo
Lewandowski quanto à participação partidária plúrima, para a solução do presente caso, assim
lançado:
"Como se sabe, a materialização do valor pluralismo político se dá por meio dos partidos
políticos, porquanto estes estão "ligados ao problema da participação, ou seja, ao
progressivo aumento da demanda de participação no processo de formação das decisões
políticas, por parte de classes e estratos diversos da sociedade", sendo esta ideia
complementada por Anna Oppo, conforme segue:
"[...] tal demanda de participação se apresenta de modo mais intenso nos momentos das
grandes transformações econômicas e sociais que abalam a ordem tradicional da
sociedade e ameaçam modificar as relações do poder. É em tal situação que emergem
grupos mais ou menos amplos e mais ou menos organizados que se propõem agir em
prol de uma ampliação da gestão do poder público a setores da sociedade que dela
ficavam excluídos ou que propõem uma estruturação política e social diferente da própria
sociedade."
[...]
Embora os estudos de Michels e Duverger tenham sido objeto de infinitos debates na academia,
o fato concreto é que dessa propensão à oligarquização decorrem variadas dificuldades.
Algumas são mais singelas, como aquelas relacionadas ao desafio do rejuvenescimento dos
quadros partidários; outras, mais graves, implicam crises de representatividade que podem
desaguar em severas instabilidades institucionais.
Entre nós, esse risco é particularmente preocupante devido a outras fragilidades do Estado
Democrático de Direito brasileiro, o qual, segundo Guillermo O ́Donnell, pode ser melhor descrito
como uma democracia delegativa do que representativa. De acordo com ele, tal condição
peculiar derivaria de uma transição incompleta do autoritarismo para um sistema democrático,
i.e., dotado de instituições que têm o condão de emitir decisões políticas relevantes. E
complemente a análise afirmando que, ainda que duradoura, a democracia delegativa não
conduz, automaticamente, a uma democracia representativa plena. Ao contrário, a democracia
delegativa afigura-se distinta e, até mesmo hostil, às instituições políticas verdadeiramente
democráticas.
Essa é a razão pela qual é preciso prestigiar amplamente a atividade partidária, pois
apenas a plena liberdade de formação e atuação das agremiações políticas podem

Num. 44268054 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
conferir à noção de representação o seu sentido verdadeiro.
[...]
Daí a sabedoria do constituinte brasileiro que, conforme José Afonso da Silva, explicitou na
Constituição, como decorrência do princípio da soberania popular, a regra de que todo o poder
emana do povo, encontrando expressão, como regra, nos partidos políticos, por constituírem um
dos "modos de realização da democracia representativa".
E tal representatividade deve buscada estimulando-se o mais possível o pluralismo
político, eliminando-se, ao máximo, quais peias que o limitem.
[...]
Com efeito, toda e qualquer norma que tenha por escopo restringir a pluralidade dos
partidos políticos, limitando a eleição de seus representantes, notadamente no sistema
proporcional, viola os fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito." (p. 4-9)

Essa perspectiva, quando transposta para o caso concreto, convida a uma revisitação do art. 109,
§ 2º, do Código Eleitoral, em especial à vista dos princípios que esculpiram nossa Carta Magna
de 1988, em especial o da pluralidade e representatividade partidária a partir de diferentes
ideologias políticas.
A leitura do diploma constitucional espelha um movimento decisivo do nosso Estado de Direito
Democrático para rechaçar o cenário político existente antes da redemocratização de 1985 - de
prevalência de apenas dois partidos - e essa máxima representatividade de diferentes aspectos
do pensamento políticos nos órgãos do Poder Legislativo deve ser tutelada, sob pena de esvaziar
o conteúdo do pluralismo político.
Nesse diapasão, é de valia rememorar que foi apenas pela interpretação feita pelo Poder
Judiciário de forma consentânea com os princípios constitucionais, mormente da cidadania e da
dignidade da pessoa humana, igualmente fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º,
incisos II e III, da CF/88) que a previsão legislativa de cotas de gênero passou a fruir da força e
impacto social merecidos e hoje experimentados.
Portanto, a leitura do dito art. 109, § 2º, do Código Eleitoral também deve manter, no
contexto da descoberta do intérprete, o vetor interpretativo de maximização, no caso
concreto, do pluralismo político, especialmente em casos limítrofes.
Nesse norte, tem-se como certo que o percentual de 80% do quociente eleitora mencionado no
art. 109, § 2º, do Código Eleitoral não pode sofrer regime jurídico distinto daquele previsto para a
própria definição do quociente eleitoral.
Ora, como é possível que o principal receba tratamento jurídico de arredondamento, para
cima ou para baixo, mas que os acessórios dele extraídos sejam imunes à essas normas?

Num. 44268054 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
Vale dizer, a fração de 4/5 do quociente eleitoral não guarda qualquer distinção ontológica que
autorize a distorção quanto ao próprio conceito de quociente eleitoral inserto no art. 106, caput,
do Código Eleitoral. Inexistente essa diferenciação quanto à essência de ambos os conceitos, não
se revela razoável sua manutenção.
Logo, se no cálculo do quociente eleitoral é admitida, a regra de desprezo de frações inferiores a
0,5, não encontra um fundamento lógico que impeça a reprodução dessa norma interpretativa
quando da aplicação do art. 109, § 2º, do Código Eleitoral.
Renovo e reforço minha venia ao D. Relator e a todos que o acompanham em seu pensamento,
para refutar o entendimento de que a simples utilização da expressão "pelo menos" antes de 80%
no texto normativo debulhado é suficiente para afastar a regra de arredondamento.
Longe de relativizar os termos escolhidos pelo Legislador para a construção do dispositivo
normativo - o que não se faz sob qualquer pálio neste voto - a interpretação que se propõe é que
a identificação de "pelo menos 80% do quociente eleitoral" somente é possível se antes
observada a norma que determina a formação do quociente eleitoral.
Assim, aplica-se à fração de 4/5 do quociente eleitoral a mesma norma de arredondamento
contida no art. 106, caput, do Código Eleitoral e, em momento posterior, passa-se à análise da
regra de barreira de acesso identificada.
Ou seja, primeiro se faz o cálculo de 80% do quociente eleitoral, opera-se a regra de
arredondamento - para cima ou para baixo - e ao final se verifica quais partidos obtiveram "pelo
menos 80% do quociente eleitoral" e que podem participar da 2ª fase de distribuição de cadeiras
na Câmara de Vereadores.
Ainda é de valia indicar que o caso concreto apresenta uma condição limite atípica, cuja
diferenciação na compreensão jurídica do método matemático de distribuição de sobras é
suficiente para alijar um partido político da Câmara de Vereadores local, diminuindo a própria
defesa de diferentes ideologias e pensamentos políticos na vida local, o que me parece contrariar
o fundamento da República consistente no pluralismo político.
Essa compreensão sistêmica dos dispositivos do Código Eleitoral traduz, em meu sentir, uma
concertação do pluralismo político ao permitir a mais ampla participação de partidos políticos na
vida legislativa municipal.
Por consequência, a divergência ora apresentada somente pode concluir pelo provimento do
recurso eleitoral para reconhecer que o Partido Social Democrático - PSD deve participar da
segunda fase de distribuição de cadeiras nas eleições proporcionais de Ortigueira/PR, referente
às eleições de 2024.
Quanto ao SISTOT - Sistema de Totalizações utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é salutar
ressaltar que goza da mesma segurança e credibilidade experimentadas pelas Urnas Eletrônicas,
instrumentos garantidores da lisura e confiabilidade das eleições pátrias desde o ano de 1996.
Assim, não se coloca em dúvida que o sistema é hígido, confiável e íntegro.

Num. 44268054 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
O que se entende necessário é o ajuste de um de seus parâmetros (nova programação do
sistema para atender o caso concreto) para que, quando realizada a operação prevista no art.
109, § 2º, do Código Eleitoral, a obtenção do valor de 80% do quociente eleitoral obedeça não
apenas a critérios matemáticos, mas, também, à norma prevista no art. 106, caput, parte final do
CE, qual seja, o arredondamento pleiteado.
Reforce-se, uma vez mais, que o presente voto não questiona a integridade do SISTOT. Contudo,
assenta compreensão jurídica que desafia o acréscimo de nova regra de cálculo integrativa ao
dito Sistema com o objetivo de que melhor retrate, como exposto, uma perspectiva material do
pluralismo político.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, e renovando minha venia ao D. Relator, dele divirjo e voto por conhecer e dar
parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Ortigueira/PR do Partido Social Democrático e Edson De Oliveira, reformando a sentença de
1º Grau para o fim de que seja considerado 1.162 votos o valor numérico igual a 80% do
quociente eleitoral nas eleições proporcionais de 2024 naquele Município, determinando a
retotalização dos votos adotando-se esse valor na 2ª fase de distribuição de cadeiras.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório e acompanho o e. relator quanto ao exame de admissibilidade recursal. Todavia,
com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de fundo.
A questão posta a julgamento é, na minha ótica, bastante simples e, para compreendê-la
corretamente, é relevante fazer uma pequena incursão nos fatos do processo.
Como descrito pelo e. relator, nas eleições proporcionais foram 15.984 votos válidos, havendo 11
cadeiras de vereador a serem preenchidas.
Com isso, na primeira etapa, calcula-se o quociente eleitoral “dividindo-se o número de votos
válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a
fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior”, nos termos do artigo 106 do
Código Eleitoral. Logo:

Num. 44268054 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
QE = 15.984 / 11 = 1.453,09
Aplicando-se a regra da parte final do artigo 106, chega-se a QE = 1.453.
Na sequência, calcula-se “para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo quociente
eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração”, como
disposto no artigo 107 do CE.
Nesta fase, que é a primeira, “Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que
tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral,
tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada
um tenha recebido”. Em Ortigueira, somente três candidatos foram eleitos nesta fase, sendo dois
do PDT, que fez 2.911 votos no total, e um do PV, integrante da Federação Brasil da Esperança,
que fez 1.993 votos no total.
Nenhum outro partido atingiu o quociente eleitoral na circunscrição.
Passando-se à fase seguinte de distribuição das vagas, de distribuição das vagas pela média, o
cálculo segue a seguinte lógica:
(i) divide-se “o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele
obtido mais 1 (um), cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a
preencher”, somente participando desta distribuição os partidos que atingiram no mínimo 80% do
quociente eleitoral e os candidatos que obtiveram no mínimo 20% desse quociente (artigo 109,
inciso I e § 2º, do CE).
Nesta etapa é que se situa o problema descrito nos autos.
Para o partido participar dessa distribuição, precisaria atingir 80% do quociente eleitoral, o que
significa que teria que conquistar 1.162,4 votos, correspondentes a 1.453 x 0,8.
Ocorre que, à evidência, não é possível fazer 0,4 votos, de modo que esse valor deve ser
arredondado, seja para baixo, resultando em 1.162, ou para cima, 1.163.
Segundo o raciocínio adotado pelo e. relator no seu voto, como não há previsão expressa do que
fazer nesse caso, não deve haver arredondamento, ou seja, o partido deveria atingir, no mínimo,
1.162,4; como isso não é possível, o mínimo seria de 1.163.
O partido recorrente, PSD, atingiu 1.162 votos na circunscrição e, por esse motivo, ficou de fora
da distribuição das vagas por média, como foi calculado pelo Sistema de Totalização da Justiça
Eleitoral - SISTOT, foi confirmado pelo juízo de origem e, agora, também pelo relator.
A meu sentir, esse raciocínio não se coaduna com a lógica que informa a matéria, seja pela ótica
do direito eleitoral, seja pela compreensão de como funcionam os números naturais, isto é, os
inteiros positivos.
Análise jurídica

Num. 44268054 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
Do ponto de vista do direito, tem-se que não há norma que determine o arredondamento nesta
etapa nem discipline como fazê-lo. Todavia, isso não conduz à conclusão, abraçada pelo e.
relator, de que haveria uma vedação a esse procedimento matemático.
De se notar que, em outros dispositivos, há previsão expressa do que fazer, como no artigo 106,
que manda desprezar a fração igual ou inferior a meio e arredondá-la para cima, se maior, ao
passo que, no artigo 107, determina-se que se despreze a fração, independente do valor.
Portanto, há mais de uma solução na legislação para a hipótese de número não-inteiro.
Justamente por isso, não há uma “regra geral” do que fazer, mas uma tendência geral pode ser
facilmente apreendida: seja no caso do artigo 106, seja no do 107, sempre que a fração for igual
ou inferior a meio, ela será desprezada - ou arredondada para baixo, como se preferir pôr em
palavras.
Adotando-se, portanto, que em todos os casos a fração igual ou inferior a meio deve ser
desprezada, neste caso concreto o número de votos para alcançar 80% do QE corresponde a
1.162 votos e não 1.163.
Lógica matemática
Por outro lado, tem-se de longa data nas ciências exatas e notadamente na matemática que a
técnica de arredondamento de um determinado número fracionário é um pouco diferente da
adotada pela legislação eleitoral: na matemática, de regra são desprezadas as frações menores
que meio e arredondadas para o próximo número inteiro as maiores ou iguais a meio.
Com isso, também aplicando-se a lógica matemática tradicional, 1.162,4 votos deveriam ser
arredondados para 1.162, jamais para 1.163.

Expostas essas linhas de pensamento, parece-me evidente que, no caso de Ortigueira, deve ser
considerado que os partidos que atingiram 1.162 votos nas eleições proporcionais atingiram 80%
do quociente eleitoral e, com isso, estão aptos a disputar a segunda fase da distribuição das
cadeiras - e é exatamente nesse sentido que voto, renovando o pedido de vênia ao e. relator.
Todavia, reputo oportuno fazer algumas considerações de natureza prática - o que faço a título de
obiter dictum.
Primeiro, que olhando a distribuição dos votos e das cadeiras adotando-se o raciocínio defendido
pelo e. relator, tem-se uma situação de absoluta injustiça na composição do legislativo em
Ortigueira. No caso, o partido Podemos, que fez 1.442 votos, ficaria com duas vagas na Câmara
de Vereadores, ao passo que o PSD, que fez 1.162 votos, não conquistaria nenhuma. Com isso,
o Podemos elegeria um vereador a cada 721 votos, ao passo que o PSD, com 1.162 votos, não
elegeria nenhum.
Essa situação é visivelmente injusta, na minha opinião.

Num. 44268054 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
Segundo, ampliando-se a comparação para incluir os demais candidatos eleitos e a
representatividade alcançada por seus partidos, tem-se o seguinte quadro comparativo, formado
a partir dos dados trazidos pelos recorrentes em sede de memoriais:

Situação atual - proposta do relator
Situação proposta neste voto
Partido/federação
% dos votos
% de assentos
% dos votos
% de assentos
PDT
18,21
36,36
18,21
36,36
Fe Brasil
12,47
18,18
12,47
18,18
Pode
9,02
18,18
9,02
9,09
Avante
8,57
9,09
8,57
9,09
Republicanos
7,92
9,09
7,92
9,09
União
7,49
9,09
7,49
9,09
PSD
7,27
0,00
7,27
9,09

Como fica desenhado no quadro acima, a pequena discussão acerca do arredondamento pode
significar uma distribuição mais racional e mais equânime das cadeiras em relação ao número
total de votos de cada partido.
Note-se que PDT e Fe Brasil, que alcançaram o quociente eleitoral, tem nítida vantagem na
distribuição das vagas, por participarem da primeira fase. Para os outros partidos, na situação
que ora se propõe, o desvio máximo entre o percentual de votos obtidos e o de assentos
conquistados no Parlamento seria inferior a 2%, ao passo que, segundo a lógica que orienta o
voto do e. relator, chegaria a 9%.
A meu sentir, também por essa percepção da distribuição desequilibrada das cadeiras e com
sustentação nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, seria o caso
de adotar o entendimento ora defendido.

Terceiro, penso ser o caso de esta Corte ir além do lugar-comum. Não considero razoável ficar
preso àquilo que alguém parametrizou no Sistema de Totalização da Justiça Eleitoral e, a partir
daí, buscar argumentos jurídicos para justificar aquilo que, na minha percepção, é avesso ao
direito, à lógica matemática e ao conceito de Justiça.
Os sistemas não passam de ferramentas a serviço da sociedade, mas a distribuição das vagas
deve ser feita com base na análise percuciente da legislação aplicável.
Não por outro motivo, em outro caso recente no qual o SisTot apresentou solução desconectada
da legislação, o Min. Dias Toffoli, em medida cautelar de urgência, posteriormente referendada
pela Corte, garantiu a prevalência do direito sobre o sistema.

Num. 44268054 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
O caso era o seguinte: Deltan Dallagnol foi o candidato mais votado para deputado federal no
Estado do Paraná. Todavia, teve o seu registro de candidatura indeferido pelo TSE, mas com a
manutenção dos votos que obteve em favor do seu partido. Essas informações foram lançadas
pelo TRE do Paraná no SisTot, que indicou a eleição, no lugar de Deltan, de candidato de outro
partido, pois não havia, dentre os filiados ao Podemos, nenhum outro candidato que tivesse
atingido 10% do quociente eleitoral.
Ocorre que esse percentual de 10% só é exigível dos candidatos eleitos, não de seus suplentes -
e o SisTot havia considerado que, com o indeferimento do registro de Deltan, o próximo candidato
do mesmo partido seria o primeiro mais votado, rejeitando sua diplomação. O STF, então, cassou
essa decisão, afirmando que os suplentes não estavam sujeitos ao percentual mínimo de votos,
determinando a diplomação de Luiz Carlos Hauly, do mesmo partido que o recorrido (Ref na MC
na Rcl 60201/PR).

Concluindo, senhor Presidente, e renovando o pedido de vênia ao e. relator, VOTO no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600385-87.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, EDSON DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: CALEBE FRANCA COSTA - PR61756 - RECORRIDO: ORGAO
PROVISORIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - Advogado do RECORRIDO: RICARDO
JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453 - RECORRIDO: PODEMOS - ORTIGUEIRA - PR -
MUNICIPAL, DEOLINDO FERRAZ CARNEIRO - Advogados do RECORRIDO: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - PR97818-A -
RECORRIDO:
SOLIDARIEDADE-ORTIGUEIRA-PR-M, PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO,
UNIAO BRASIL - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
ORTIGUEIRA
-
PR,
TRABALHO
SÉRIO
PARA
UMA
ORTIGUEIRA
MELHOR
[MDB/PL/UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/PSB/PSD] - ORTIGUEIRA - PR - Advogada
dos RECORRIDOS: CRISTIANE CARNELOS - PR69020 - RECORRIDOS: JUÍZO DA 167ª ZONA
ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR, COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO AVANTE -
ORTIGUEIRA PR, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA, PARTIDO NOVO - ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL, PROGRESSISTAS -

Num. 44268054 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581143600000043215221
Número do documento: 24120907581143600000043215221
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:13:46
ORTIGUEIRA - PR - MUNICIPAL, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATIVA - ORTIGUEIRA - PR -
MUNICIPAL, FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - ORTIGUEIRA - PR, FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - ORTIGUEIRA - PR, ORTIGUEIRA SEGUE EM
FRENTE [PP/PDT/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/PODE/AVANTE] - ORTIGUEIRA - PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto,
acompanhado do desembargador eleitoral, José Rodrigo Sade, que também declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024